Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732587-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: IGOR VERAS DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALECIO CARVALHO SOARES contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que negou provimento ao recurso por ele interposto (ID 65715600/65388646). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator